Tribunal: TJES
Processo: 5007402-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007402-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZA MARIA DE SOUZA PIRES

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 09 de fevereiro de2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 15577030 que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela autora.

Em suas razões, Creuza Maria de Souza Pires sustenta que o acórdão é omisso quanto ao comprometimento do mínimo existencial, à possibilidade de concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do CPC, bem como
“[...]sobre a compatibilidade entre o rito específico da Lei 14.181/21 e a garantia constitucional da tutela jurisdicional efetiva e tempestiva (art. 5º, XXXV, CF/88).”
(ID. 15985118)

A Caixa Econômica Federal, por seu turno, alega que o julgado incorre em obscuridades e omissões, especialmente quanto à competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88. Aponta ainda uso inadequado de precedentes e confusão entre ação de limitação de descontos e o rito específico da Lei do Superendividamento. Sustenta, ademais, omissão quanto à impossibilidade de inclusão do empréstimo consignado no rol de dívidas sujeitas à repactuação, por expressa exclusão legal, bem como ausência de análise sobre a boa-fé do consumidor e a inobservância do procedimento legal de repactuação, com audiência e plano de pagamento. (ID. 16187675)

Contrarrazões ID. 16448026

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em que pese a irresignação dos embargantes, anoto que o acórdão embargado se limitou a justificar que a Lei nº 14.181/21 possui procedimento específico que não foi observado pelo juízo de origem, tendo o voto condutor do aresto embargado consignado de forma expressa que
“[...]A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, tendo ocasião apenas depois da audiência conciliatória com a presença dos credores, que no processo originário ainda não ocorreu[...]”
, o que ensejou o desprovimento do agravo.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os recorrentes em verdade intentam o rejulgamento do recurso, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos recorrentes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.